Tribunal: TCU
Processo: 026.034/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 703904/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 665272, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. (no da TCE no sistema: 3095/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6353/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Ivanildo Macedo dos Santos (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Riachão do Dantas (SE) por meio do Convênio de registro Siafi 665272, que tinha por objeto "a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE", com vigência de 30/12/2010 a 23/11/2015; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, mediante pareceres uniformes às peças 79-81, propôs arquivar a TCE sob o fundamento de que o valor atualizado do débito apurado - R$ 31.308,76 (atualizado em 17/4/2024) - é inferior a R$ 100.000,00; Considerando que o Ministério Público, em parecer à peça 82, igualmente concluiu pelo arquivamento da TCE e acrescentou proposta de dar ciência da deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE - SE) e à Câmara Municipal de Riachão do Dantas (SE) pois a devolução da parcela dos recursos (peça 63) foi realizada a partir da "conta de regular movimentação do Município de Riachão do Dantas - SE (banco 01, ag. 2525-9, conta 41.003-9), e não da conta específica do convênio"; e Considerando que o débito apurado nos autos é inferior ao lime de R$ 100.000,00 indicado no inciso I do art. 6o da IN TCU 71/2012 como parâmetro para a instauração de TCE; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 31.308,76 (valor atualizado do débito - sem juros - em 17/4/2024), a cujo pagamento continuará obrigado responsável Ivanildo Macedo dos Santos (XXX.575.175-XX), para que lhe possa ser dada quitação; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE - SE) e à Câmara Municipal de Riachão do Dantas (SE). 1. Processo TC- Processo 026.034/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivanildo Macedo dos Santos (XXX.575.175-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.